Tribunal: TJSP
Processo: 1009034-21.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA. FRAUDE NO MEDIDOR. FATO NÃO PROVADO PELA CONCESSIONÁRIA. APURAÇÃO UNILATERAL QUE NÃO PODE PREVALECER. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. RECURSO PROVIDO.